Tribunal: TJBA
Processo: 8069729-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069729-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: ORLANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8069729-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ORLANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
e como Embargado,
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto